Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência.
2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo.
3. Agravo de instrumento não provido.